Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004014-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE DIAS DE MELLO - CPF: 058.738.171-03 (AGRAVANTE), EMERSON COSTA DE MORAES - CPF: 046.574.531-81 (AGRAVADO), P. H. M. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. D. M. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004014-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JOSIANE DIAS DE MELLO

AGRAVADO(S):

EMERSON COSTA DE MORAES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E CONVIVÊNCIA FAMILIAR
– DEFERIMENTO DA GUARDA PROVISÓRIA EM FAVOR DO GENITOR COM A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENDIDA GUARDA COMPARTILHADA COM RESIDÊNCIA FIXA COM A GENITORA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o critério a ser utilizado para determinação da guarda será sempre o do melhor interesse do menor, devendo-se observar os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, em atendimento ao que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal.

Considerando a existência de provas que demonstram que os menores encontram-se residindo com o genitor, estando adaptados à rotina, bem como diante dos indícios de risco a que estavam expostos os infantes, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ademais, à vista do melhor interesse das crianças, e diante da fase inicial do processo, afigura-se prudente a manutenção do
decisum
de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSIANE DIAS DE MELLO
nos autos da
Ação de Modificação de Guarda, Alimentos e Convivência Familiar
ajuizada por
EMERSON COSTA DE MORAES,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu a liminar e concedeu a guarda provisória dos menores
P.H.M.M.
(11 anos de idade)
, P.H.M.M.
(08 anos de idade) ao genitor, exonerando-o da obrigação alimentar, além de

fixar alimentos provisórios no valor equivalente a 33% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias a serem pagos pela agravante (ID 138810708 – autos originários).

Em suas razões recursais (ID 203317179), a agravante alega que os menores residiam consigo, sendo ela a responsável por todos os cuidados devidos a ambas as crianças.

Aduz que os infantes foram apenas passar um tempo na residência do genitor, mais precisamente entre os meses de setembro de novembro de 2023, tendo retornado ao lar materno em dezembro de 2023, onde se encontram devidamente instalados, exercendo assim a guarda fática das crianças.

Sustenta que o autor se equivocou quando do ajuizamento da ação de modificação de guarda proposta em 16/01/2024, alegando que os infantes se encontravam em sua residência por não ser verdade, já que as crianças já haviam retornado ao lar materno onde sempre residiram.

Menciona que o agravado, ao se referir que as crianças não estavam sendo bem cuidadas, omitiu a informação de que os fatos por ele narrados eram antigos, pois a fratura no braço de
P.H.M.M.
(08 anos de idade) ocorreu em 24/06/2022 quando participava de um projeto na Associação de Apoio à Criança e Família de Sorriso.

Afirma que apesar da existência de referida lesão sofrida pelo menor, não há prova de qualquer irresponsabilidade materna a justificar o deferimento da liminar.

Defende que com relação à alegação de que os infantes não possuem vestimentas e materiais escolares apropriados, mostra-se equivocado o agravado, pois a genitora realizou a compra de materiais escolares, uniforme e calçados para o ano letivo de 2024, como comprovam os documentos juntados aos autos.

Ao final, relata sempre ter sido uma mãe presente e harmoniosa com seus filhos, elogiada na escola pela dedicação e amorosidade, proativa, como demonstram os vídeos e as fotos anexas aos autos.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja restabelecida a guarda compartilhada dos infantes com a residência fixa no lar materno, bem como o dever de o genitor continuar prestando os alimentos aos infantes.

A liminar foi indeferida ID 203583150.

As informações não foram prestadas pelo juízo singular (ID 203886198).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 211919669).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 216229191).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Apesar da argumentação no sentido de que as crianças sempre residiram com a genitora e que teriam apenas passado um tempo residindo com o genitor, inexistindo
prova de qualquer irresponsabilidade materna a justificar a concessão da guarda provisória unilateral em favor do genitor,
não há nos autos documentos aptos a comprovar suas alegações, salvo alguns vídeos e imagens de
WhatsApp
que registram, aparentemente, dois momentos distintos em que os menores estão na companhia da genitora, não sendo, portanto, aptas a demonstrar a dinâmica familiar a que estariam sujeitos os infantes.

Há que se destacar ainda que até o momento ainda não foi realizado o estudo psicossocial na residência da genitora, ora agravante, instrumento imprescindível para o deslinde do feito.

Além disso, há nos autos originários indícios de que os menores não estariam recebendo os cuidados adequados aos seu pleno e saudável desenvolvimento, conforme consignado na decisão agravada, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 138810708).

“[...]

Considerando a documentação acostada aos autos evidenciam a necessidade e o risco em razão da demora, registrando várias lesões nos menores, bem como que os infantes já residem com o requerente, concedo a guarda provisória em favor do autor. Registro que com eventual mudança fática esta decisão poderá ser revista.

Expeça-se termo de guarda provisória.

[...].”

Além disso, as imagens de ID 138558173 demonstram que ao contrário do que alega a agravante, a fratura no braço de
P.H.M.M.
(08 anos de idade), supostamente ocorrida em 24/06/2022, não corresponde a uma única lesão identificada nas crianças.

A título exemplificativo, segue algumas imagens abaixo colacionas (ID 138558173).

Assim, não prospera a irresignação do agravante.

Isso porque, é cediço que o critério a ser utilizado para determinação da guarda será sempre o do melhor interesse do menor, em atendimento ao que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ademais, nos casos em que se discute a concessão liminar da guarda de crianças e adolescentes, além do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15, torna-se fundamental a observância ao melhor interesse do menor levando-se em consideração a realidade fática vivenciada pelos sujeitos do processo.

Assim, considerando que não há provas nos autos que desabonem a conduta do genitor com relação aos menores, deve ser mantida por ora a decisão singular que deferiu a guarda provisória dos infantes em favor do agravado.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 216229191):

“[...] In casu, tenho que se faz pertinente a manutenção da liminar hostilizada até que seja procedida a elaboração de um Estudo Psicossocial, por equipe multidisciplinar do Juízo de origem, máxime porque nas situações que envolvem interesse de criança e/ou adolescente é necessário proceder com intensa cautela sendo a dilação probatória medida imperiosa, inclusive, para que com a realização do Estudo, se tenha o melhor arranjo para convivência e integração dos menores a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência. Sobre o tema em mesa nossos Tribunais já decidiram:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - MODIFICAÇÃO DE GUARDA - DIREITO INDISPONÍVEL - ALEGAÇÕES GRAVES - NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - A realização de estudo psicossocial e colheita de prova testemunhal, nas ações de guarda, revelam-se indispensáveis à formação do convencimento adequado pelo magistrado, que exerce a jurisdição tendo por norte o princípio da tutela integral da criança e do adolescente, disposto no art. 227 da Constituição da Republica - Constando do feito, graves alegações no sentido de que há no ambien - te familiar situação de possível situação de risco à infante, tem-se por indispensável a devida instrução probatória a fim de que seja apurado rigorosamente as circunstâncias fáticas sustentadas, para assegurar que seja atendido o melhor interesse da criança. V .v. O presente recurso, a concessão de antecipação de tutela recursal para se obter a modificação da guarda da menor em seu favor, em razão ter o MM Juiz da causa condicionado a apreciação de seu pedido à realização do estudo social - Trata-se de despacho meramente ordinatório, por meio do qual o MM julgador singular, implicitamente, postergou a apreciação do pedido de tutela antecipada para após a realização do estudo psicossocial. (TJ-MG - AI: 10000220779466001 MG, Relator: Maria Luiza Santana Assunção(JD Convocada), Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MEDIDA RECOMENDADA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse do menor é princípio básico e determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação, de modo que o magistrado deve tomar todas as medidas necessárias para sua preservação. 2. Em litígio que resulta na alteração da guarda de filho menor em decorrência do dissenso entre os genitores, o laudo do serviço psicossocial judiciário é relevante para a elucidação dos fatos e solução do conflito familiar instaurado . 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão Unânime. (TJ-DF 07163996220218070000 - Segredo de Justiça 0716399- 62.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Pu - blicado no DJE : 18/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, ante o exposto e restando demonstrado que em procedimentos que tais, nesta fase de cognição sumária, é salutar que se aguarde a instrução do feito quando então, com maiores elementos e/ou informações acerca das alegações dos contendores, seguramente o juízo de piso poderá confirmar ou reverter sua decisão, tendo em mira, sempre, o princípio do melhor interesse das crianças, o parecer opinativo é pelo desprovimento do recurso..[...].”

Nessas circunstâncias, considerando o conjunto probatório existente nos autos, bem como a vista do melhor interesse das crianças, e diante da fase inicial do processo, afigura-se prudente a manutenção do
decisum
de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024